Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-88.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-88.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULINA BARBOSA CARDIM

Advogado(s)
:
IALE RACHEL ALMEIDA SILVA, FERNANDO DE JESUS GOIS

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação revisional de contrato de plano de saúde, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a abusividade do reajuste por faixa etária (59 anos) previsto no contrato, fixando-o no percentual de 56,24%; (ii) condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (iii) determinar a manutenção do contrato, condicionada à quitação das mensalidades retroativas. A Apelante alega, em síntese, julgamento
ultra petita
e erro na fixação do novo percentual de reajuste, requerendo a determinação de perícia atuarial.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas a serem analisadas no presente recurso consistem em verificar:
a) o método adequado para a fixação do novo percentual de reajuste após o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual, à luz do Tema 952 do STJ;
b) a existência de prova da suspensão indevida do plano de saúde a justificar a inexigibilidade das mensalidades no período e a aplicação de multa cominatória (
astreintes
);
c) a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso;
d) a configuração de inadimplência da autora, mesmo diante dos depósitos judiciais realizados.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, com exceção das entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos.
4. O juízo de primeiro grau, ao constatar a abusividade do reajuste por faixa etária, procedeu ao cálculo de um novo índice (56,24%). Contudo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 952, estabelece que, reconhecida a abusividade do aumento, a apuração do percentual adequado e razoável deve ser feita por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Essa medida visa garantir que o novo índice, além de afastar a onerosidade excessiva, preserve o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que demanda conhecimento técnico especializado. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para adequar o procedimento ao precedente vinculante.
5. A sentença não merece reforma quanto ao afastamento da condenação em
astreintes
e ao reconhecimento da exigibilidade das mensalidades do período controvertido. A Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a suspensão ilícita do plano de saúde e o descumprimento da decisão liminar pela operadora.
6. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, que envolve a cobrança de reajuste abusivo, gerando angústia e incerteza quanto à manutenção do plano de saúde. O montante atende à dupla finalidade da reparação, compensando o abalo sofrido e desestimulando a reiteração da conduta ilícita pela operadora, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: "1. Reconhecida a abusividade do reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde, a fixação do novo percentual deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, por meio de perícia atuarial, a fim de garantir o equilíbrio contratual e a observância dos critérios técnicos, nos termos do Tema 952 do STJ. 2. A aplicação de multa cominatória (
astreintes
) por descumprimento de ordem judicial que determina a manutenção de serviços de plano de saúde depende de prova inequívoca da recusa de atendimento ou da suspensão indevida e continuada do contrato pela operadora. 3. A obrigação de pagamento da mensalidade do plano de saúde persiste enquanto o contrato estiver ativo, sendo devida como contraprestação pela disponibilização da cobertura, independentemente da efetiva utilização dos serviços."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 141, 487, I, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 476 do Código Civil; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça; Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ; Resolução Normativa n.º 563/2022 da ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000393-88.2024.8.05.0078,
em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.